Tribunal: TJES
Processo: 5028937-49.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028937-49.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA POLLY LUIZ MANOEL
RECORRIDO: UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5028937-49.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: MARIA POLLY LUIZ MANOEL

RECORRIDO: UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em que pugna pela majoração da compensação por danos morais fixada em sentença (R$ 3.000,00). Sem contrarrazões pela Requerida, ora Recorrida.

(2). De início, há que se destacar que a Recorrida não logrou êxito em comprovar a regularidade das cobranças realizadas em desfavor da consumidora (que afirma desconhecê-las). Com efeito, em se tratando de fato negativo em relação à Recorrente, cumpria à Recorrida a comprovação da regularidade de sua conduta, o que não ocorreu (nem sequer juntou aos autos instrumento contratual respectivo), razão pela qual há que se reputar verdadeira a narrativa autoral, concluindo-se pela ilicitude dos débitos ora impugnados.

(3). Entretanto, quanto à pretensão recursal em si, entendo que não merece acolhida. Isso porque, considerando as circunstâncias do caso concreto, entendo que o
quantum
arbitrado pelo Juízo de origem a título de compensação por danos morais é adequado, sendo certo que o montante fixado não se distancia da média apurada em casos análogos por esta Turma Recursal, restando respeitados os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que não merece reparos a sentença ora vergastada no particular.

(4). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(5). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)